Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701266-85.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado. A decisão impugnada foi complementada por embargos declaratórios que restaram improvidos. Irresignado, alega o agravante que é possível a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, principalmente quando frustrados outros meios de satisfação do crédito. Nessa linha, colaciona diversos julgados que entende amparar sua pretensão. Aduz que a penhora de 30% (trinta por cento por cento) da remuneração do agravado não compromete a sua subsistência, uma vez que este aufere rendimentos anuais em torno de R$72.311,38, consoante declaração de ID 77236169 dos autos originários. Sustenta, assim, que se mostram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o desconto de 30% na folha de pagamento do agravado, até que seja satisfeito o valor executado. Preparo recolhido (ID. 23977263 e 23977264). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nessa esteira, considerando-se que a decisão combatida indeferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pelo agravado, compreendo que os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada recursal se mostram presentes. É cediço que sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a impenhorabilidade do salário é absoluta, ou seja, não caberia interpretação diversa do disposto pelo legislador nos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos: 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaque-se) Dessa forma, alinhando-me a mencionada orientação, altero meu anterior posicionamento, para admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial a sua sobrevivência. Posicionamento este já encontrado na jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, a credora buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o feito já se arrasta por longo tempo. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, os documentos constantes dos autos de origem (ID. 77236169 – pág. 2) indicam que o agravado, na qualidade de servidor público do Distrito Federal, percebe, em média, anualmente, a quantia de R$72.311,38 (setenta e dois mil e trezentos e onze reais e trinta e oito centavos) a título de salário, de modo que, nesse momento, compreendo que o desconto no importe de 10% (dez por cento) pretendido para fins de penhora, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. Logo, em vista do atual posicionamento, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar ao juízo de origem a expedição de ofício ao órgão de lotação do agravado para que seja determinado o desconto de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor-recorrido, até a quitação do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões.